Tribunal: TJMT
Processo: 1000072-71.2022.8.11.0048
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-09-02
Data de publicação: 2022-09-06

Ementa:
Vide acórdão.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[VINICIUS COSTA DE OLIVEIRA - CPF: 043.582.531-30 (RECORRENTE), BRUNA COSTA ABDO - CPF: 045.359.961-30 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (RECORRIDO), FLAVIA NEVES NOU DE BRITO - CPF: 932.751.705-97 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (REPRESENTANTE), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Recurso Inominado:

1000072-71.2022.8.11.0048

Data do Julgamento:

26/08/2022

Origem:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE JUSCIMEIRA

Recorrente:

VINICIUS COSTA DE OLIVEIRA

Recorridos (as):

CLARO S.A

OI S.A

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – TELEFONIA MÓVEL – PORTABILIDADE NÃO SOLICITADA PELO CONSUMIDOR – FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS – RESPONSABILIDADE OBJETIVA (ART. 14, CAPUT, CDC) – DEVER DE INDENIZAR (ART. 186 E 927, CC) – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA – TENTARIVA DE RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA - DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO A SER FIXADO NOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
Trata-se de ação indenizatória ajuizada em face das empresas OI S/A e CLARO S/A em razão dos prejuízos decorrentes da realização da portabilidade da linha telefônica efetuada sem a solicitação do consumidor.

2.
Em se tratando de relação de consumo, aplicável ao caso a teoria do risco do negócio ou da atividade, prevista no artigo 14 do código de defesa do consumidor, onde respondem as demandadas de forma objetiva pelos danos causados aos seus clientes.

3.
As Reclamadas não se desincumbiram do ônus probatório que lhe competiam, na medida em que não comprovaram a solicitação de portabilidade por parte do Reclamante, ademais, vislumbra-se que o consumidor tentou resolver de forma administrativa os fatos relatados, conforme de comprova pelos diversos protocolos acostados na inicial e registro dos fatos junto ao Procon.

4.
Dano moral configurado, frente aos abalos sofridos pelo consumidor, estes em decorrência da negativação indevida no valor de R$ 635,28 (seiscentos e trinta e cinco reais e vinte e oito centavos) promovida pela empresa OI MÓVEL S/A, motivada pela portabilidade não solicitada.

5.
Diante desse contexto, entendo cabível a indenização por dano moral, fazendo-se necessário apenas à análise relativa ao arbitramento do valor indenizatório.

6.
Quantum
indenizatório que deverá ser fixado no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais) em atenção aos postulados da razoabilidade e proporcionalidade.

7.
Sentença reformada.

8.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

RELATÓRIO

A parte autora ajuizou ação indenizatória, alegando, em síntese, que é cliente da empresa Claro S/A há vários anos. Assevera que em 05/04/2021 ao tentar utilizar o seu telefone celular constatou que sua conta estava bloqueada e, após entrar em contato com sua operadora (Claro S/A) foi informado que havia sido realizada portabilidade de seu número para a empresa OI S/A.

Aduz que teve conhecimento que a titularidade de sua linha havia sido alterada e que teria sido feito a portabilidade para a empresa OI, sendo que todos esses procedimentos foram realizados por terceiros em outras cidades, sem qualquer solicitação.

Informa que tentou entrar em contato com a empresa OI S/A, inclusive com registro dos fatos junto ao PROCON municipal, entretanto, mesmo após diversas reclamações teve o serviço de telefonia bloqueado por aproximadamente uma semana (05/04/2021 a 12/04/2021), além da negativação de seus dados nos órgãos de proteção ao crédito por débito no valor de R$ 635,28 (seiscentos e trinta e cinco reais e vinte e oito centavos).

Pugna pelo ressarcimento moral em razão da falha na prestação do serviço das reclamadas, que causaram prejuízo ao autor suspendendo sua linha sem qualquer notificação prévia, além do registro de seus dados nos órgãos de proteção ao crédito.

Contestado o feito, foi proferida sentença de IMPROCEDÊNCIA.

Inconformado, o Recorrente nas razões recursais, pugna pela reforma da sentença objurgada a fim de que a empresa Recorrida seja condenada ao pagamento de indenização por danos morais nos termos postos à inicial.

Contrarrazões apresentadas pelas demandadas.

É o que merece registro.

VOTO

Colendos Pares;

Conheço do recurso inominado, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade. No mérito entendo que a sentença comporta reforma.

Analisando detidamente os fatos e documentos anexados ao processo, verifica-se que o autor apresenta satisfatória documentação (protocolos da loja física das empresas CLARO S/A e OI S/A, reclamação administrativa PROCON, protocolo da negativação) que confirmam que as empresas realizaram a portabilidade do telefone do autor sem qualquer comprovação da identidade do autor, sendo que não apresentaram qualquer contrato ou gravação telefônica da transação discutida.

Assim, resta evidente a falha na prestação do serviço das rés, que realizaram o cancelamento e alteração de operadora sem qualquer solicitação do usuário do serviço, e com isso, a situação narrada, é capaz de causar transtorno diverso de mero aborrecimento.

Assim, no que tange ao pedido de reparação à título de Dano Moral, entendo que a conduta da Reclamada causou sim abalo moral a Reclamante, abalo esse passível de indenização

É cediço que, para a fixação do valor da indenização, deve-se obedecer aos princípios da equidade e moderação, bem como sopesar a capacidade econômica das partes, a intensidade do sofrimento do ofendido, a gravidade, a repercussão da ofensa e o grau do dolo ou da culpa do responsável.

A reparação civil possui um tríplice escopo: indenizatório, punitivo e pedagógico, devendo objetivar tanto a compensação do mal justo experimentado pelo ofendido quanto a punição do causador do dano, desestimulando-o à repetição do ato.

Destarte, entendo que, no caso em análise, levando-se em conta a natureza da ofensa, a situação econômica da ofensora e ofendida, bem como o como as circunstâncias em que os fatos se desenvolveram, plausível a fixação da indenização em
R$ 6.000,00 (seis mil reais), considerando o registro dos dados do autor nos órgãos de proteção ao crédito, o bloqueio da linha telefônica do consumidor pelo período de uma semana, e a tentativa de resolução administrativa dos fatos.

Posto isso,
CONHEÇO
do recurso interposto por
VINICIUS COSTA DE OLIVEIRA
, ante a sua tempestividade e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para condenar as empresas demandadas, solidariamente, ao pagamento de indenização por danos morais no valor de
R$ 6.000,00 (seis mil reais).

Este valor deverá ser corrigido monetariamente pelo índice INPC/IBGE, a partir desta data, e acrescido de juros moratórios de 1% (um ponto percentual) ao mês, a partir do evento danoso, nos termos do enunciado da Súmula n.o 54 do STJ.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei n.o 9.099/95.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2022